Tribunal: TJBA
Processo: 8010609-51.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010609-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CELIA MIRTES PIRES SAMPAIO Advogado(s): JOAO FILIPE SILVA DIAS LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DENOSUMABE (PROLIA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DO SUS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. ÔNUS DA PROVA. TEMA 06 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por paciente portadora de osteopenia/osteoporose em estágio avançado, com pedido de fornecimento do medicamento Prolia (Denosumabe) 60 mg, prescrito para aplicações semestrais pelo período de quatro anos, diante do elevado risco de fraturas, em face da negativa administrativa de fornecimento pelo ente estatal, sob o fundamento de inexistência de incorporação do fármaco ao Sistema Único de Saúde – SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda envolvendo fornecimento de medicamento no âmbito do SUS, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos jurisprudenciais que autorizam a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas oficiais do SUS, aptos a demonstrar a existência de direito líquido e certo. III. RAZÕES DE DECIDIR aplica-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 855.178 (Tema 793), segundo o qual os entes federativos possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde, podendo a demanda ser proposta contra qualquer deles, o que afasta a preliminar de incompetência da Justiça Estadual. A alegação de inadequação da via eleita confunde-se com o mérito da controvérsia, uma vez que a verificação da existência de direito líquido e certo depende da análise dos pressupostos materiais do pedido. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, não sendo admitida dilação probatória para comprovação de fatos controvertidos. O medicamento Denosumabe (Prolia) 60 mg não foi incorporado às listas do SUS, havendo manifestação expressa da CONITEC contrária à sua incorporação, conforme Portaria SCTIE/MS nº 62, de 19 de julho de 2022, após análise de critérios técnicos, científicos e orçamentários. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), dentre eles a demonstração da ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS e o esgotamento das alternativas terapêuticas existentes. No caso concreto, embora exista prescrição médica, não foi comprovada a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS nem o esgotamento das opções terapêuticas disponíveis, tampouco a imprescindibilidade exclusiva do medicamento pleiteado. À luz da jurisprudência consolidada do STF e do STJ, a ausência de comprovação dos requisitos excepcionais inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo ao fornecimento judicial do medicamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A responsabilidade dos entes federativos na garantia do direito à saúde é solidária, podendo o cidadão acionar qualquer deles isoladamente. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ. A ausência de comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS afasta a existência de direito líquido e certo em mandado de segurança Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 12.401/2011; CPC/2015, art. 1.036; Portaria SCTIE/MS nº 62/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793); STJ, REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010609-51.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante CELIA MIRTES PIRES SAMPAIO, contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares, e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador,